Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-84.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000539-84.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), FERNANDO ZIMMERMANN HECK - CPF: 003.998.400-10 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA AZOLIN - CPF: 003.001.670-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO INICIADO NO IMÓVEL VIZINHO – DANOS MATERIAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000539-84.2016.8.11.0040

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: FERNANDO ZIMMERMANN HECK, JULIANA CRISTINA AZOLIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência.

A embargante aponta omissão no
decisum
em relação à inexistência de prova do dano material, bem como dos critérios utilizados para a fixação do dano moral, por entender que extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões ofertadas no Id. 21940459.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id. 19148497, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO INICIADO NO IMÓVEL VIZINHO – LAUDO PERICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos através do laudo pericial que o incêndio teve início na empresa/requerida, vindo na sequência danificar a residência dos autores, resta caracterizado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelos requerentes.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”

A embargante defende a existência de omissão sobre o
quantum
indenizatório fixado por danos morais e a ausência de provas para justificar a condenação por danos materiais.

Entretanto, o acórdão é claro ao registrar que “
consoante o contexto probatório trazido nos autos, os apelados lograram êxito em comprovar que o acidente se deu por culpa exclusiva da apelante, haja vista a existência de um laudo pericial de constatação de incêndio em imóvel comercial (Id. 4881331), aliado ao boletim de ocorrência (Id. 4881339), bem como por meio das fotografias do resultado ocorrido pelo incêndio. (Id. 4881341).”
,
de modo que a conclusão desta Corte foi no sentido de que
“ficou evidenciado que o sinistro iniciou no imóvel ocupado pela apelante, alastrando-se para o imóvel em que situava a residência dos apelados, caracterizado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelos requerentes”.

Ademais, como bem determinado na sentença, os danos materiais serão apurados em fase de liquidação, ocasião precedente ao trânsito em julgado e que possibilita a prova e contraprova.

Também não há falar em omissão quanto ao dano moral, já que consignado no acórdão que o montante corresponde aos prejuízos suportados pelos embargados.

Assim,

o que se evidencia é a
nítida intensão da embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020